Tribunal: TJDFT
Processo: 0737288-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737288-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SIMONE DE SOUZA REU: RAFAEL SEICA GONCALVES DE MACENA, CLÍNICA VETERINÁRIA PEDIGREE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Sabe-se que a gratuidade de justiça é conferida aos reconhecidamente pobres, na acepção jurídica do termo, assim considerados aqueles que não podem arcar com os custos oriundos de um processo judicial sem que comprometa o próprio sustento ou de sua família. Da análise dos autos verifico que a autora afirmou não auferir renda e não ter condições de pagar as despesas processuais, bem como a caução a que se refere o art. 968, II, do CPC. Contudo juntou somente declaração de hipossuficiência (Id 30893889). Assim, tendo em vista a ausência de documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pela autora e que para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação de incapacidade financeira. Intime-se a autora para no prazo de 05 (cinco) dias comprovar a situação de hipossuficiência financeira ou promover o respectivo recolhimento das custas processuais e caução, sob pena de indeferimento da inicial. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de novembro de 2021